Tribunal: TCU
Processo: 028.273/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8824/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, ante a perda de objeto; encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), fazer a comunicação do subitem 1.7. abaixo e arquivar os autos, de acordo com o parecer da SecexEduc (peça 11). 1. Processo TC- Processo 028.273/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Pernambuco (24.134.488/0001-08) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência à UFPE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 e para que se evite a repetição do ocorrido na ação judicial 0504981-68.2019.4.05.8311, que eventual descumprimento de ordem judicial que, reflexivamente, cause dano ao erário poderá ensejar a responsabilização do agente público causador desse prejuízo no âmbito desta Corte de Contas.